Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-67.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001937-67.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA NETO - CPF: 042.409.581-56 (RECORRENTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - CNPJ: 12.599.929/0002-49 (RECORRIDO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (RECORRIDO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001937-67.2022.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001937-67.2022.8.11.0004

Recorrentes:
M
unicípio de Barra do Garças, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. - ME, Cirlei Freitas Balbino da Silva

Recorrido:

Joaquim Marcelino de Souza Neto

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO ANULATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LEILÃO
DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM O BEM LEILOADO –
MOTOCICLETA COM ANOTAÇÃO DE FURTO/ROUBO – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
– CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Evidenciados
os pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na
responsabilidade
c
ivil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente do
leilão
de motocicleta com
restrição
para transferência de titularidade, consistente em furto/roubo e alienação fiduciária, afigura-se legítimo o direito do arrematante.
Nos termos do artigo 23 do Decreto n° 21.981/30, apesar de reputados mandatários, incumbia ao leiloeiro e à empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado, com a devida comunicação no edital, sob pena de responder por fraude, dolo ou omissão culposa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001937-67.2022.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001937-67.2022.8.11.0004

Recorrentes:
M
unicípio de Barra do Garças, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. – ME e Cirlei Freitas Balbino da Silva

Recorrido:

Joaquim Marcelino de Souza Neto

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de M
unicípio de Barra do Garcas, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. – ME e Cirlei Freitas Balbino da Silva

Ação:

Anulatória Com Reparação de Danos Morais e Materiais.

Origem:

J
uizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.

184356398
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando, solidariamente, os recorrentes a título de danos materiais ao recorrido na quantia de R$2.902,50, (dois mil e novecentos e cinquenta reais), e a

pagarem a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais
.
Indeferiu o pedido de indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado

de
M
unicípio de Barra do Garças
(Id.
184356400
):
requer o

acolhimento da preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e, subsidiariamente,
requer a reforma da sentença para que julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado

de
Cirlei Freitas Balbino da Silva
(Id.

184356402

):
requer o

acolhimento da preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e, subsidiariamente,
requer a reforma da sentença para que julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
de
BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. – ME
(Id.
184356406
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
184356408
):
postulou a manutenção da decisão
de origem
e os desprovimentos dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001937-67.2022.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001937-67.2022.8.11.0004

Recorrentes:
M
unicípio de Barra do Garcas, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. - ME, Cirlei Freitas Balbino da Silva

Recorrido:

Joaquim Marcelino de Souza Neto

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Anulatória Com Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Joaquim Marcelino de Souza Neto em face de
M
unicípio de Barra do Garcas, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. - ME, Cirlei Freitas Balbino da Silva.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, participou de um leilão ocorrido no dia 28 de outubro de 2021, promovido pelos recorrentes, ocasião em que arrematou o veículo – Motocicleta Honda CG 125, ano 2009, no valor total de R$2.902,50, (dois mil e novecentos e cinquenta reais).

Entretanto, verifica-se nos autos que após retirar o veículo do pátio da empresa recorrente, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. - ME,

o recorrido obteve a informação pelas autoridades policiais que o veículo adquirido no Leilão tinha uma queixa de furto em aberto e deveria ser encaminhado para a Delegacia. Em ato continuo, o veículo foi apreendido, e nesta circunstância se encontra até o presente.

Ademais, o recorrido, assevera que por diversas vezes procurou solucionar o caso diretamente com os recorrentes, conforme se acostou ao evento Id. 79938371, mas sem êxito.

Inicialmente, no que tange à alegação dos recorrentes de ilegitimidade para figurar no polo passivo, é certo, que todos participaram da relação jurídica de direito material. Assim, incumbia aos recorrentes, adotarem as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto à ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado. Por essa razão, não há o que se falar em ilegitimidade de passiva do
M
unicípio de Barra do Garcas, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda. – ME e de Cirlei Freitas Balbino da Silva.

Cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade pelos danos causados ao arrematante recorrido, em razão da existência de restrição e impedimento de transferência da motocicleta, não informados anteriormente ao leilão.

A Constituição da República consagrou, na seara do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados.

O artigo 37, § 6° do Texto Constitucional disciplina:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que a responsabilidade objetiva prevista no dispositivo constitucional encontra espeque no risco administrativo e, conquanto prescinda da caracterização de culpa ou dolo por parte do ente público, exige, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos: a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência de um dano ao particular e a relação de causalidade entre estes.

No caso presente, a pretensão indenizatória se ancora no fato de o recorrido ter adquirido uma moto, supostamente desimpedida, mas que, na verdade, possuía restrição/impedimento, consistente na anotação de alienação fiduciária e comunicação de furto/roubo no prontuário, impossibilitando a transferência de titularidade e a plena fruição do direito de propriedade do veículo.

De acordo com os extratos do veículo que instruíram a inicial, a motocicleta arrematada possuía impedimento por comunicação de furto/roubo, conforme
Termo de Declaração nº 2021.8.188718 e Boletim de Ocorrência de n. 2020.312371, desde dezembro de 2020
data anterior ao edital em questão.

Nesse passo, restou demonstrado, ainda, que tais fatos não foram comunicados previamente ao recorrido, decorrendo de falha da administração pública e da organizadora do leilão, que disponibilizaram para hasta pública, veículo com impedimento/restrição.

Conforme disciplina a resolução 331/2009 do CONTRAN, o órgão ou entidade responsável pelo leilão, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito, não podendo levar à leilão o veículo com pendência judicial ou administrativa. Vejamos:

“III - DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Artigo 3º O órgão ou entidade responsável pelo leilão, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar: I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial; II - registro de gravames; III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores. Parágrafo único. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não será levado a leilão, sendo

sua destinação definida em razão do problema detectado”.

Assim, ao colocar o veículo disponível para leilão, caberia ao Município recorrente tomar as cautelas necessárias, pois o dever de segurança é inerente a todo produto colocado no mercado.

De igual forma, ao leiloeiro e à empresa organizadora do leilão, nos termos do artigo 23, do Decreto n° 21.981/30, incumbiam adotarem as diligências necessárias, antes da realização do leilão, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado.

Portanto, o vício apresentado pelo recorrido é motivo a ensejar a nulidade do negócio jurídico, pois impossibilita a transferência de titularidade, de forma a obstar a plena fruição do direito de propriedade do veículo, fato acertadamente constatado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, restou demonstrado o ato ilícito, a atuação do ente público e das pessoas jurídicas envolvidas no leilão e o nexo de causalidade, razão pela qual há o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM O BEM LEILOADO – MOTOCICLETA COM ANOTAÇÃO DE FURTO/ROUBO – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NECO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. A Constituição da Republica, no artigo 37, § 6º, consagrou, na seara do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados. Evidenciados os pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente do leilão de motocicleta com restrição/impedimento para transferência de titularidade, consistente em furto/roubo e alienação fiduciária, afigura-se legítimo o dever de indenizar. Nos termos do artigo 23 do Decreto nº 21.981/30, apesar de reputados mandatários, incumbia o leiloeiro e a empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado, com a devida comunicação no edital, sob pena de responder por fraude, dolo ou omissão culposa. Constatada a omissão culposa, pela falta de informações claras ao arrematante quando às restrições/impedimentos administrativos para transferência da titularidade do bem, resta clara a responsabilidade e legitimidade passiva do leiloeiro e da empresa organizadora do leilão. Não há se falar em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo apelante, mormente quando, nos termos do artigo 3º, parágrafo único e 12 da Resolução nº 331/2019 do CONTRAN, o bem arrematado deveria ser entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus. Configurado o dever de indenizar os danos morais e materiais, deve permanecer irretocável o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.
(TJ-MT 00098838220148110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2021).”

Por essas razões, conheço dos recursos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes, exceto o ente público municipal, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023